Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-79.2021.8.11.0014
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001057-79.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TEREZINHA ROSA RAMOS FILHA DE OLIVEIRA - CPF: 109.297.461-04 (APELADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (APELANTE), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA registrado(a) civilmente como DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA registrado(a) civilmente como DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (APELADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), TEREZINHA ROSA RAMOS FILHA DE OLIVEIRA - CPF: 109.297.461-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR TEREZINHA ROSA RAMOS FILHA DE OLIVEIRA, E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR JUSCINETE SOUZA REIS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO NO FACEBOOK – RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO –
MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL - LIBERDADE OPINATIVA SEM OFENSA A VALORES PESSOAIS - DANO MORAL AFASTADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

“Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, § 2º, do CPC).”
(TJ-MT 10121038620188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“Tratando-se de veiculação de mídias em redes sociais, onde pessoais manifestam opiniões e descontentamento com a manifestação de outra parte, em livre liberdade de expressão e sem cunho pejorativo ofensivo à honra pessoal, incabível se mostra o pleito de dano moral.”
(TJ-MG - AC: 10000211144704002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001057-79.2021.8.11.0014

APELANTE: JUSCINETE SOUZA REIS e TEREZINHA ROSA RAMOS FILHA DE OLIVEIRA

APELADO: TEREZINHA ROSA RAMOS FILHA DE OLIVEIRA e JUSCINETE SOUZA REIS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUSCINETE SOUZA REIS e TEREZINHA ROSA RAMOS FILHA DE OLIVEIRA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos de ação de reparação de dano moral proposta pela segunda em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido para “
a)
DETERMINAR
a Requerida a Obrigação de Fazer consistente na EXCLUSÃO de todo conteúdo publicado, comentário, republicação que fez referente ao tema dos autos, no
prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária ao descumprimento, essa que arbitro em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, a serem em liquidação processada, caso haja descumprimento; b)
DETERMINAR
que a Requerida
ABSTENHA-SE
de efetuar comentários, publicações sobre o presente tema; c)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
para a Autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. (...) C
ONDENA-SE
a Requerida ao pagamento das custas processual e honorário advocatício, os quais se fixam em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”

JUSCINETE SOUZA REIS
requer a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido, enfatizando que “
tanto no compartilhamento do primeiro vídeo, quanto do segundo vídeo, a Apelante não faz nenhum tipo de agressão direcionada a Apelada, não utiliza nenhum tipo de palavra de baixo calão dando a mínima intenção que estaria denegrindo a imagem, a honra da Apelada.”
De forma subsidiária, requer a minoração do valor fixado à título de dano moral.

Em contrarrazões
TEREZINHA ROSA RAMOS FILHA DE OLIVEIRA
requer o desprovimento do recurso e, em recurso adesivo, a majoração da condenação por dano moral.

TEREZINHA ROSA RAMOS FILHA DE OLIVEIRA,
devidamente intimada para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso adesivo requereu a anulação das contrarrazões e o aproveitamento e prosseguimento do feito apenas com a análise do recurso adesivo.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, NÃO CONHEÇO o recurso adesivo apresentado por
TEREZINHA ROSA RAMOS FILHA DE OLIVEIRA
, posto que esta interpôs seu recurso na mesma peça em que apresentou contrarrazões ao recurso principal em flagrante violação ao disposto nos arts. 997, § 2º e 1.010 do CPC.

A teor dos dispositivos legais mencionados, o recurso adesivo deve ser interposto em peça autônoma, em observância aos requisitos impostos para a interposição do recurso pela via principal, não sendo, pois, admitida sua apresentação na petição de contrarrazões.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESTAÇÃO QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO. (...) Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, § 2º, do CPC).
(TJ-MT 10121038620188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

No mesmo diapasão:

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES. PEÇA ÚNICA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE REPARO DO PISO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. O recurso adesivo não pode ser veiculado na mesma petição das contrarrazões recursais, eis que a teor do art. 997, § 2º e art. 1.010, CPC, são aplicadas a ele as mesmas regras do recurso independente quanto às condições de admissibilidade, dentre as quais, a regularidade formal. Tendo sido demonstrada pela prova dos autos a imprescindibilidade do reparo do piso da área descoberta do apartamento do réu, a manutenção da sentença, pela qual o procedência do pedido inicial foi reconhecida, é medida que se impõe. V .V. Embora seja aconselhável a apresentação de contrarrazões e recurso adesivo em peças apartadas, a unificação de ambas não é motivo suficiente para não conhecimento da apelação. A sistemática processual moderna prestigia o enfrentamento do mérito e a instrumentalidade das formas em detrimento do formalismo exagerado
. (TJ-MG - AC: 10000205997976001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021)

Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à análise do recurso adesivo. Omissão verificada. Recurso adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões. Impossibilidade. Recurso adesivo não conhecido. Embargos acolhidos para não conhecer do recurso adesivo.
(TJ-SP - EMBDECCV: 10051090720178260220 SP 1005109-07.2017.8.26.0220, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 29/06/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

Ressalta-se que inviável o pleito de aproveitamento do recurso adesivo e desconsideração das contrarrazões, por expressa proibição legal.

Assim, NÃO CONHEÇO o recurso adesivo apresentado por
TEREZINHA ROSA RAMOS FILHA DE OLIVEIRA.

Já quanto ao recurso interposto por
JUSCINETE SOUZA REIS,
p
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe dar provimento.

Isso porque, a Constituição da Republica consagra a liberdade de expressão, ao garantir livre manifestação do pensamento (art. 5º, IV) e expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, IX), bem como ao dispor que "
a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição
" (art. 220, caput).

Por outro lado, a Constituição da Republica contrapõe à liberdade de expressão e de manifestação de pensamento direitos de iguais valores consistentes na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando direito de indenização pelos danos material e moral decorrentes de suas violações (art. 5º, V e X).

Ou seja, a liberdade de expressão não é absoluta, pois, em caso de excesso, com a violação da honra e da imagem da pessoa, física ou jurídica, é garantido ao ofendido indenização pelos danos causados.

No caso dos autos, a apelada interpôs a presente ação enfatizando que
o advogado Edmar de Jesus com o objetivo de tirar vantagem política, às vésperas da eleição municipal, em 10/11/2020, em um restaurante conhecido como “Sete Escamas”, nesta urbe, gravou vídeos denegrindo a honra e a imagem da autora, os quais foram divulgados pela apelante.

Não obstante, tem-se que a apelante, em momento algum, abusou de sua liberdade de expressão quando compartilhou vídeo produzido por terceira pessoa, tecendo o seguinte comentário:

“Falou tudo, Senhor Edmar”; e no segundo vídeo comentou: “Quem trabalha na justiça sabe perfeitamente que são verdadeiros as afirmativas ditas pelo Dr. Edmar. O direito de prova em contrário cabe a cada um dos supostos ofendidos. Só vir e dizer a verdade”.

Violada estaria a liberdade de expressão da apelante se, ao reproduzir tal vídeo, tivesse ela proferido ofensas e agressões verbais a apelada, ou agindo com excesso, com a violação da sua honra ou da sua imagem, o que não restou comprovada em nenhum momento dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE OPINATIVA SEM OFENSA A VALORES PESSOAIS. DANO MORAL AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Tratando-se de veiculação de mídias em redes sociais, onde pessoais manifestam opiniões e descontentamento com a manifestação de outra parte, em livre liberdade de expressão e sem cunho pejorativo ofensivo à honra pessoal, incabível se mostra o pleito de dano moral. V .V. (Relator) - EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMAGEM E HONRA. OFENSA À IMAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. A indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJ-MG - AC: 10000211144704002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍDEO GRAVADO PELO RÉU. COMENTÁRIOS FEITO NA POSTAGEM DO FACEBOOK. COMPARTILHAMENTO DE LINK EM REDES SOCIAIS. CRÍTICAS EM MENSAGENS DE WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL QUE NÃO É IN RE IPSA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PR 00338745720218160021 Cascavel, Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 14/08/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/08/2023)

Trata-se, portanto, de um compartilhamento em não há qualquer abuso de palavras ou ofensas pessoais a ponto de ensejar o reconhecimento de dano moral.

Como cediço, é requisito essencial para a condenação em danos morais que exista efetivamente o dano à personalidade e o nexo causal, não bastando que a parte tenha sofrido algum incomodo ou dissabor.

Na hipótese, repita-se, o conjunto probatório constante dos autos não permite concluir que houve intenso abalo moral, passível de indenização, não tendo a autora comprovado a efetiva repercussão na sua vida pessoal ou profissional, pois não há nos autos nada que comprove tais fatos.

Assim, as circunstâncias fáticas são insuficientes para incutir gravame que supere o mero dissabor ou aborrecimento, que configure desequilíbrio à normalidade psíquica da parte autora. Para que se justifique a indenização decorrente de dano moral não basta a mera ocorrência de ilícito ou abuso de direito a provocar na vítima um sofrimento indevido, sendo necessário que tal mal-estar seja de significativa magnitude, sob pena de banalização do instituto.

No mais, considerado o ocorrido como mero dissabor da vida contemporânea em sociedade, também está pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige"
( REsp 599538/MA Relator Ministro Cesar Astor Rocha)".

O mero aborrecimento, ainda que causado pelo comportamento do réu, não é suficiente para incutir sofrimento indenizável. Apenas quando existir circunstância excepcional e que coloque a pessoa em situação de extraordinária angústia ou humilhação é que há o dano pleiteado.

Aliás, de acordo com os ensinamentos do SÉRGIO CAVALIERI, considera-se dano moral:

"A dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando- lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo".
1

Assim, não se vislumbra cabimento à pretensão indenizatória, posto que não restou configurado o efetivo dano à imagem, ônus que incumbia à autora (art. 373, I, do CPC).

Neste sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS COM PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA. Postagem em rede social que fere a honra e a imagem do autor. Descaracterização. Ausência de elementos que justifiquem a pretensão indenizatória. Sentença mantida na íntegra. Aplicação do art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000968-88.2017.8.26.0625; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO o recurso adesivo apresentado por
TEREZINHA ROSA RAMOS FILHA DE OLIVEIRA
e DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto por
JUSCINETE SOUZA REIS,
para se julgar improcedente os pedidos, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023